Tribunal: TJMT
Processo: 1017800-30.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017800-30.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), ARIANY NEGRI CAVALCANTE - CPF: 042.493.611-95 (RECORRIDO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO), MILENA SOUZA NEGRI - CPF: 055.171.671-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1017800-30.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes:
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES AS e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Recorridas:
ARIANY NEGRI CAVALCANTE e MILENA SOUZA NEGRI
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 19/10/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - C
ANCELAMENTO DO BILHETE AÉREO – VALIDAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO REALIZADO - CULPA DAS RECORRIDAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

C
onquanto a recorrente MercadoPago.Com afirme que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, ela integra a cadeia comercial, na medida em que a recorrida Milena Souza Negri apresentou desacordo comercial relativo a compra da passagem e solicitou a restituição da quantia. Deste modo, a promovida torna-se responsável frente a consumidora por eventual falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

2.

In casu
, resta afastada a responsabilidade das recorrentes pelo cancelamento da passagem, mormente quando as recorridas não demonstram que efetuaram o procedimento de validação dos dados bancários ou a recusa da companhia aérea em fazê-lo.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recursos conhecidos e providos.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para condenar, solidariamente, as recorrentes a pagarem às recorridas a quantia de R$ 4.347,79 (quatro mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e nove centavos) a título de indenização por danos materiais devidamente atualizado pelo INPC a partir do desembolso, e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como a pagar a quantia total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária, pelo INPC, a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A recorrente Transportes Aéreos Portugueses S.A postula a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrente MercadoPago.Com Representações Ltda arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, postula a reforma da sentença a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

As recorridas pugnaram pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, c
onquanto a recorrente MercadoPago.Com afirme que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, ela integra a cadeia comercial, na medida em que a recorrida Milena Souza Negri apresentou desacordo comercial relativo a compra da passagem e solicitou a restituição da quantia. Deste modo, a promovida torna-se responsável frente a consumidora por eventual falha na prestação do serviço.

Destarte, reconheço a responsabilidade da recorrente MercadoPago.Com em responder por eventual dano causado ao consumidor relativo ao pedido de desacordo comercial e restituição de valores.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais na qual as recorridas alegam, em síntese, que
a recorrida Milena Souza Negri adquiriu passagens aéreas para a recorrida Ariany Negri Cavalcanti para o itinerário Sevilha/Espanha a Palmas/Tocantins pelo valor de R$ 3.822,02 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais e dois centavos) por meio do cartão virtual da recorrente MercadoPago.Com.

Afirma que após a confirmação do pagamento, a recorrente Transportes Aéreos Portugueses S.A enviou diversos e-mails às recorridas, solicitando a validação do cartão de crédito utilizado na compra e para que a recorrida/passageira encaminhasse alguns documentos; contudo, quando entrou no aplicativo da Companhia Aérea, apareceu a informação de que a recorrente havia sofrido um ataque cibernético e que estavam passando por uma instabilidade; assim, a recorrida ARIANY resolveu não enviar os documentos, optando por fazer o procedimento presencialmente no Aeroporto; no dia do embarque, porém, foi surpreendida com a informação de que sua reserva fora cancelada; afirma que após diversos contatos com as recorrentes, nada foi resolvido, tendo sido obrigada a adquirir nova passagem aérea para retorno ao Brasil pelo valor de R$ 3.269,68 (três mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos).

Pois bem. Após análise do conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a sentença merece reforma, pois a companhia aérea encaminhou notificação para a recorrida Ariany Negri Cavalcante informando sobre a necessidade de validar os dados do cartão que efetuou a compra da passagem, bem como os procedimentos que deveriam ser adotados.

No comunicado, a recorrente Transportes Aéreos Portugueses S.A esclarece que a validação do cartão deverá ser pelo e-mail ou presencialmente no balcão de atendimento, até 12 (doze) horas antes da partida do voo, caso contrário o bilhete aéreo é cancelado sem qualquer aviso prévio.

Na petição inicial, as recorridas comprovaram o motivo de terem validado os dados do cartão por e-mail/aplicativo da companhia aérea (aviso de ataque cibernético). Todavia, a recorrida Ariany Negri Cavalcante não comprovou que compareceu ao balcão de atendimento da companhia aérea 12 (doze) horas antes do voo para realizar o procedimento solicitado, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Assim, inexiste nos autos qualquer indicio de culpa das recorrentes com a ocorrência do cancelamento da passagem, uma vez que, as recorridas não comprovaram de forma inequívoca a realização do procedimento de validação do cartão, de modo presencial, ou que a companhia aérea tenha se negado a fazê-lo durante o suposto comparecimento da recorrida Ariany Negri Cavalcante ao balcão de atendimento.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais e materiais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Destarte, a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte consumidora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito.

Deste modo, as recorridas não trouxeram aos autos provas que demonstram de forma satisfatória a falha na prestação do serviço das recorrentes e, por consequência, não há que se falar no dever de indenizar
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivo e
DOU-LHES

PROVIMENTO
, para reforma sentença impugnada e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023